Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-29.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE. RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$ 3.300,00. Em seu recurso, suscita preliminares de recebimento do recurso no duplo efeito e ilegitimidade passiva. Sustenta que os valores retidos da conta do autor referem-se à contestação de compra efetuada pelo comprador diretamente na operadora de cartão de crédito (chargeback). Acrescenta que o chargeback é uma prática proibida pois o cancelamento da compra diretamente na operadora do cartão gera prejuízo para plataforma, que acaba repassando ao vendedor. Informa que há um programa de proteção ao vendedor que poderá ser reembolsado de parte do custo de uma venda em que o pagamento tenha sofrido um chargeback, mas que o programa não cobre reclamações referentes a operações realizadas com o Mercado Point, por ter sido realizada na modalidade presencial. Requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem exame do mérito, ou subsidiariamente, para julgar a ação improcedente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55791066) e com preparo regular (ID 55791067 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 55791075).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente que não pode ser responsabilizado pelos fatos ocorridos, uma vez que sua atividade se limita à intermediação de pagamento. Contudo, os fatos narrados se referem à retenção de valores retidos na conta do vendedor mantida na plataforma, cuja atividade é desempenhada pelo recorrente, de modo que, a partir dos fatos narrados na inicial, verifica-se sua legitimidade passiva. Ademais, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Resta incontroverso nos autos a retenção da quantia de R$ 3.300,00 da conta do recorrido referente à contestação de compra realizada pelo comprador diretamente à operadora do cartão de crédito (chargeback).
7. Conforme documento (ID 55791066 - Pág. 8) referente às informações prestadas pela recorrente, a compra contestada foi realizada presencialmente, mediante inserção do cartão de crédito na máquina Point do mercado pago, em 11/05/2023 sob o no 58001280652, modalidade de compra (presencial) não coberta pelo programa de proteção ao vendedor.
8. Consta no item 2.8 do Termos de Uso do Programa de Proteção ao Vendedor que: “O programa não cobrirá reclamações relativas as operações realizadas com o Mercado Pago Point, sendo o vendedor exclusivamente responsável pelas reclamações de seus compradores”. Apesar de constar expressamente ausência de proteção ao vendedor em operações realizadas com o Mercado Pago Point, não há esclarecimentos acerca do procedimento de apuração das contestações.
9. Os documentos juntados aos autos, notadamente as conversas de WhatsApp, deixam claro que não foi aberta apuração da contestação, mas sim retenção arbitrária da quantia na conta do recorrido, já que sem oportunizar o contraditório. Conforme bem pontuado na sentença, não há qualquer indício de fraude na conduta do recorrido, porquanto todas as transações realizadas são de conhecimento da recorrente e a contestada foi realizada de forma presencial e mediante senha. Correta, pois, a sentença que condenou o recorrente à restituição da quantia retida da conta do recorrido.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.